Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. MAGISTÉRIO. FATOR REDUTOR. EC 103/2019. LEI DISTRITAL 769/2008. OBSERVÂNCIA LEGAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE INCIDENTAL. VINCULAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. RECÁLCULO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No momento do pedido de aposentadoria proporcional, é cabível a aplicação da Emenda Constitucional 103/2019, a qual revogou as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Embora a parte autora teça arrazoado acerca do direito adquirido, verifica-se que os requisitos para aposentadoria integral ou proporcional não se encontravam implantados no momento do ato de aposentadoria, de modo que inexiste qualquer violação na utilização da Emenda Constitucional 103/2019.
2. Nos termos do art. 40, § 3o da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, "As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo."
3. No âmbito do Distrito Federal, há lei local disciplinando a matéria, qual seja, a Lei Complementar no. 769/2008, especialmente o caput do art. 48, o qual foi considerado constitucional no Incidente de Arguição de Constitucionalidade Cível no. 0702648-51.2021.8.07.0018 pelo Conselho Especial.
4. A despeito de se tratar de controle de constitucionalidade realizado de maneira incidental, é certo que esse órgão julgador encontra-se vinculado às orientações proferidas pelo órgão especial ao qual se encontra vinculado (art. 927, inciso V do Código de Processo Civil), de modo que até que sobrevenha decisão da Corte Superior, em controle concentrado de constitucionalidade, julgamento repetitivo, súmula de jurisprudência ou súmula vinculante, a orientação deve ser observada. Recálculo indevido.
5. Recurso conhecido e não provido.